Tribunal: TJDFT
Processo: 0755198-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. PERÍODO DEVIDO. DATA DA SUPRESSÃO ATÉ IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA QUE ABARCOU PERÍODO POSTERIOR. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela Exequente contra decisão que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, ao acolher a exceção de pré-executividade do Distrito Federal, limitou as parcelas devidas a título de benefício alimentação ao período de 1/1996, quando ocorreu a supressão, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão que consistem em definir: (i) se a condenação deve abranger o período posterior à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97 até 4/2002, quando reestabelecido o benefício pela Lei Distrital no 2.944 de 17/4/2002; e (ii) se houve preclusão consumativa quanto ao pedido de limitação temporal feito pelo Distrito Federal, em sede de exceção de pré-executividade, após a impugnação ao cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante fundamentação do acórdão na APC 2011.01.1.000491-5 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), que apreciou os recursos contra a sentença da Ação Coletiva no 32.159/97, foi reconhecido ser devido o benefício alimentação desde a data em que ele foi suprimido até a impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, em 28/4/1997, circunstância também destacada no tópico da preliminar de falta de interesse processual no decisum de 1a instância.
4. A oportunidade de o Distrito Federal alegar, em sede de exceção de pré-executividade, após a impugnação ao cumprimento de sentença, a necessidade de ser observado o limite temporal demarcado no título executivo judicial não precluiu, pois se trata de questão de natureza de ordem pública.
5. O erro decorrente da aplicação de parâmetros diversos daqueles estampados no título executivo judicial deve ser corrigido, aplicando-se analogicamente o art. 494, I, do CPC/15.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
1. O erro decorrente da aplicação de parâmetros diversos daqueles estampados no título executivo judicial deve ser corrigido, de ofício ou a requerimento, e não acarreta a preclusão, pois a questão ostenta natureza de ordem pública. Precedentes.
2. O cumprimento de sentença decorrente da Ação Coletiva no 32.159/97 é limitado ao período de 1o/1/1996, quando ocorreu a supressão do benefício alimentação, até 28/4/1997, data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 494, I, 502 e 504, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.956.921/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 02/05/2022; TJDFT, Acórdão 1997854, Rel. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 13/05/2025; TJDFT, Acórdão 1891472, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 16/07/2024; TJDFT, Acórdão 2085285, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 28/01/2026.